Tribunal: TJDFT
Processo: 0729055-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 147, incisos I e II, do ECA, a competência será determinada pelo domicílio do guardião da criança ou pelo lugar em que esta se localize, revelando que deve prevalecer, em regra, a competência do local em que o menor se encontre.
2. Conforme disposto no Enunciado no 383, da Súmula do STJ, “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
3. Tendo em vista a manifestação do Ministério Público, na qualidade de custos legis e no interesse dos réus menores, mostra-se possível e válida a declinação da competência, não havendo que se falar em ofensa ao disposto no Enunciado Sumular no 33, do STJ.
4. Declarado competente o Juízo suscitante, da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.